Tribunal: TJDFT
Processo: 0750588-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750588-95.2023.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória n. 0715894-82.2023.8.07.0006, proposta por ANDRESSA MARQUES DE CARVALHO em desfavor de INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. A ação foi inicialmente distribuída ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, oportunidade em que o d. Magistrado de primeiro grau declinou da competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 53859084 – p. 36). Distribuídos os autos ao Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, foi determinada a adequação do valor da causa e, posteriormente suscitado Conflito Negativo de Competência, no qual foi apontado como competente o Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 53859084 – p. 68/69). É o relatório. Decido. Da análise dos autos do processo de origem, contata-se não que se encontram configurados os pressupostos para a admissão do presente conflito negativo de competência. Com efeito, ao dispor sobre as hipóteses em que há conflito de competência, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte regramento: Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. (grifo nosso) Do dispositivo legal transcrito, observa-se que o conflito negativo de competência somente deve ser suscitado na hipótese em que os juízos se atribuam reciprocamente a competência para processar e julgar a ação proposta. Não é essa a hipótese dos autos, uma vez que o d. Magistrado suscitante não atribui ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, ao qual o processo foi originariamente distribuído, a competência para processar e julgar a ação. Na verdade, o d. Magistrado suscitante atribui a competência a juízo diverso - 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Convém salientar que há erro de premissa fática na decisão exarada pelo d. Magistrado suscitante, uma vez que, equivocadamente, aponta o Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal como sendo aquele para onde os autos foram originalmente distribuídos. Dessa forma, observado que o MM. Juiz de Direito do Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal não atribui ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF a competência para processar e julgar a ação, caberia a ele apenas determinar a remessa dos autos ao Juízo que reputa competente, sem a necessidade de suscitar o conflito negativo de competência. Dessa forma, não estando evidenciada a hipótese prevista no inciso II do artigo 66 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Oficie-se, com urgência, ao Juízo de Direito da do Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor desta decisão. Após, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023 às 19:15:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora